Tribunal: TJSP
Processo: 1022251-56.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – SEQUELA EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – SEQUELA EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – PEDIDO DE DIFERENÇAS AFASTADO - DECRETO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.

Apelação do autor parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1022251-56.2014.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante EDMAR
PIRES DE ARAUJO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1022251-56.2014.8.26.0405
COMARCA: OSASCO - 7a VARA CÍVEL
APELANTE: EDMAR PIRES DE ARAUJO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VOTO No 14632
ACIDENTÁRIA ACIDENTE IN ITINERE SEQUELA
EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR

V.ACÓRDÃO
ANTERIOR
QUE
CONVERTEU
O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A
RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA
NEXO CAUSAL COMPROVADO

BENEFÍCIO
DEVIDO
NA
ESPÉCIE
-
AUXÍLIO-
ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
FIXAÇÃO DOS
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

PEDIDO DE DIFERENÇAS AFASTADO - DECRETO DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
SENTENÇA
REFORMADA.
Apelação do autor parcialmente provida.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Edmar Pires
de Araújo em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, aduzindo, em
síntese, que, teve sua capacidade laborativa em decorrência de acidente in itinere,
ocorrido em 25.03.2011, que lhe causou lesões em membro inferior esquerdo
(joelho). Postula a condenação da autarquia ao pagamento dos benefícios previstos
na legislação acidentária, além das diferenças do auxílio-doença.
Regularmente citado (mandado juntado aos 19.12.2014
fls.179), apresentou o INSS contestação às fls.181/194, pugnando pela
improcedência da ação.
Réplica às fls.206/208.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.215/228).
A sentença de fls.314/316 julgou improcedente o
pedido inicial, isentando o obreiro do pagamento das verbas de sucumbência, frente
ao que disciplina o artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Inconformado, interpôs o autor recurso de apelação às
fls.321/324, requerendo, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência
para realização de nova perícia. No mérito, aduz que, no caso em tela deve ser
esclarecido, que o laudo médico pericial concluiu pela presença de incapacidade
total e temporária, sendo certo, porém, que há de ser sopesado o longo período de
tempo transcorrido desde a data de ocorrência do acidente, o que aponta pela
definitividade da sequela. Assinala que, dessa forma, em que pese as resistências em
sentido contrário, o presente feito deverá ser julgado procedente, a fim de que o
auxílio-acidente lhe seja concedido a partir da futura cessação do auxílio-doença ora
em manutenção.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de
fls.331).
Em Sessão realizada aos 28.03.2017, o v.acórdão de
fls.337/342 converteu o julgamento em diligência para renovação da prova médica.
Adveio novo laudo às fls.351/357, sem manifestação
das partes (certidão de fls.370).
É o relatório.
Primeiramente, anoto que as críticas lançadas pelo
autor a respeito da prova pericial produzida na origem, foram supridas pela
conversão do julgamento em diligência e renovação da perícia médica.
No caso dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de acidente in itinere, ocorrido em 25.03.2011,
ocasião em que o autor, ao se dirigir de casa para o trabalho, envolveu-se em colisão
com a motocicleta que conduzia que lhe causou lesões em membro inferior esquerdo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
(joelho).
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o acidente de trabalho narrado na
prefacial, notadamente diante da Comunicação de Acidente do Trabalho CAT
(fls.08) emitida pela própria empregadora, bem como pelas concessões
administrativas de auxílios-doença acidentários recebidos pelo autor nos períodos de
10.04.2011 a 24.01.2013 e 25.11.2013 a 18.11.2014 (fls.196/197).
Renovada a prova médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame físico da coxa/joelho/perna esquerda revelou: “Cicatriz
em bom estado; Moderado aumento do volume articular do joelho; Presença de
hipotrofia leve da musculatura da coxa; Presença de crepitação a movimentação
em joelho; Mobilidade articular para a flexão reduzida em grau moderado (50%);
Marcha claudicante com uso de muleta, com evidentes sinais de instabilidade
ligamantar;” (fls.353).
O exame físico do tornozelo direito apontou:
“Cicatrizes em bom estado; Moderado aumento do volume articular do tornozelo;
Presença de hipotrofia leve da musculatura da panturrilha; Mobilidade articular
reduzida de forma severa, com marcha claudicante, com uso de muleta;” (fls.353).
Nessa esteira, assentou o expert: “Ao exame médico
pericial evidenciamos sequelas clínico-funcionais moderadas em joelho esquerdo e
severas em tornozelo direito, alterações estas que impedem definitivamente o autor
trabalhar em atividades de motorista profissional, tendo trabalhado em seu ultimo
ano de empresa na portaria, atividade que tem condições de desempenhar, podendo
inclusive ser considerado como deficiente físico para todos os fins. As alterações
encontradas em seu joelho esquerdo podem até melhorar um pouco, no caso de
realização de nova cirurgia, porem já não são mais passiveis de melhora total, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
por isso já as consideramos como consolidadas. Em virtude de tais alterações,
autor apresenta redução parcial e permanente de sua capacidade de trabalho, não
tendo mais condições de realizar as atividades de motorista que anteriormente
desempenhava, tendo que ser readaptado para atividades de menor nível de
complexidade, onde não necessite caminhar, não necessite longa permanência em
pé e nem sobe e desce de escadas, o que foi feito pela empresa em seu ultimo ano de
trabalho, tendo trabalhado na portaria, sentado” (fls.356/357).
Por
fim,
concluiu:
“Incapacidade
Parcial
e
permanente decorrente de sequelas consolidadas de 2 acidentes de trabalho (joelho
esquerdo e tornozelo direito). Tais alterações impedem definitivamente o autor
trabalhar em atividades de motorista profissional, tendo trabalhado em seu ultimo
ano de empresa na portaria, atividade que tem condições de desempenhar, podendo
inclusive ser considerado como deficiente físico para todos os fins” (fls.357).
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as
sequelas do acidente determinam uma incapacidade parcial e permanente e,
caracterizado o nexo causal, de rigor a inversão do julgado e o acolhimento do
recurso interposto pelo autor, para que se decrete a parcial procedência do pedido
inicial, condenando-se a autarquia a pagar ao autor auxílio-acidente, no valor
correspondente a 50% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte à cessação do
auxílio-doença, que corresponde ao dia 19.11.2014 (fls.197). Também é devido o
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei n. 8.213/91.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Com relação à verba honorária, observo que a
definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada
quando da liquidação do montante devido, já considerada a sucumbência recursal,
nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo
Civil, vigente à época da prolação desta decisão, que inverteu o julgado, observando-
se os parâmetros fixados na Súmula 111 do STJ, uma vez que se trata de condenação
ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase processual o quantum devido.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da
Taxa Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como
critério de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda
Pública.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto
em sede da referida ADI).
Por outro lado, o pedido referente ao pagamento das
diferenças do auxílio-doença não comporta acolhimento, uma vez que não foram
demonstradas as mencionadas diferenças. Observo que a petição inicial não veio
acompanhada de memória de cálculo ou qualquer outro documento que comprove
efetivo erro por parte da autarquia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Por fim, verifico não se tratar de hipótese de prescrição
quinquenal, na medida em que, o termo inicial do benefício (19.11.2014) é posterior
a data da propositura da ação (30.10.2014).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do autor, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido
inicial, nos termos acima expostos.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator